Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRESSIVIDADE EXARCERBADA. FUNDAMENTO IDONÊO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime quando verificada extrema agressividade do réu no cometimento do delito, com consequente abalo social na comunidade, tendo em vista que a vítima, após ter sido agredida dentro de casa, foi arrastada até a via pública, onde a vítima foi espancada com instrumentos contundentes até a morte.
2. Recurso conhecido e improvido.